Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – POSTERIOR DISPENSA PELO JUIZ DA CAUSA – ESVAZIAMENTO DO OBJETO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDAEM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Pelo princípio da causalidade, prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário, não pode ter mais o prejuízo de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2 - Mesmo que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer tenha se esvaziado, já que o Juiz a quo dispensou a comprovação do protocolo do pedido administrativo, a parte vencida não tem o dever de arcar com os custos do processo, e sim a Seguradora, por ter sido a causadora do ajuizamento da ação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007251-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX ROBERTO DA SILVA - CPF: 039.603.611-22 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PROVA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – POSTERIOR DISPENSA PELO JUIZ DA CAUSA – ESVAZIAMENTO DO OBJETO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Pelo princípio da causalidade, prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário, não pode ter mais o prejuízo de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

2 - Mesmo que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer tenha se esvaziado, já que o Juiz
a quo
dispensou a comprovação do protocolo do pedido administrativo, a parte vencida não tem o dever de arcar com os custos do processo, e sim a Seguradora, por ter sido a causadora no ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007251-82.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alex Roberto da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da empresa
Porto Seguro – Seguros Gerais S.A
., por falta superveniente do interesse de agir.

A Juíza
a quo
obtemperou que o ajuizamento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1045185-11.2018.8.11.0041 se sobrepôs à pretensão formulada na petição inicial, que era obrigar a Seguradora Apelada a receber o pedido administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, tratando-se de fato superveniente que deu causa à perda do objeto.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do beneficio da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que tem interesse de agir, máxime porque esta ação se mostra útil para dar prosseguimento à Ação de Cobrança de Seguro DPVAT citada alhures, na qual o Juiz
a quo
fixou prazo para emendar a inicial e apresentar o comprovante de que protocolizou o pedido na esfera administrativa, contendo toda a documentação exigida para o mister, satisfazendo-se, assim, o que determina o art. 5.o, § 2.o, da Lei 6.194/74.

Sustenta que o manejo desta demanda somente foi feito em virtude da pretensão resistida da Apelada em entregar o recibo comprovando o pedido administrativo, bem como em atenção à ordem judicial emanada no pedido de cobrança, cujos autos tramitam em apenso.

Afirma que o manejo da Ação de Obrigação de Fazer visa atender não só a pretensão resistida pela Apelante, como de toda e qualquer vítima de acidente de trânsito que busque a indenização do Seguro DPVAT.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que o mérito da demanda seja analisado, confirmando-se a obrigação de receber o pedido administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 12544671.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022